Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Dessa forma, a anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança indevida, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, o que afasta a caracterização de ato ilícito.
2. Dessa forma, diante da ausência de ilicitude dos registros na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome, o reconhecimento da prescrição e da declaração de inexistência de débito não enseja a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas sim do autor, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista a ausência de utilidade e proveito na demanda.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.